Tribunal: TJMT
Processo: 1008526-53.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008526-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), M2 DATA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 27.854.235/0001-05 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - CPF: 706.996.661-04 (ADVOGADO), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA EMPRESARIAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA M2M. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, determinou de ofício a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da empresa autora, que contratou serviços de telefonia na modalidade M2M (machine-to-machine) para utilização em sua atividade empresarial de rastreamento e monitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da empresa autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se caracteriza como relação de consumo aquela em que o produto ou serviço é adquirido para implementação da atividade econômica desenvolvida pelo adquirente, sendo utilizado como insumo e não como destinação final.

4. A empresa autora utiliza os chips de telefonia móvel adquiridos diretamente em sua atividade fim, qual seja, o fornecimento de serviços de rastreamento e monitoramento para seus próprios clientes, caracterizando-se como insumo de sua atividade empresarial.

5. Não se verifica vulnerabilidade técnica da empresa autora, que atua justamente no mercado de telefonia móvel no segmento de Telemetria M2M, possuindo conhecimento técnico específico sobre o produto adquirido e afirmando em seu próprio site trabalhar "
em parceria com as principais operadoras
".

6. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo da análise dos requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não verificados no caso concreto.

7. Mesmo que o reconhecimento da relação de consumo possa ser feito de ofício pelo juiz, é imprescindível a análise dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova determinada na decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, não estando configurado o destinatário final da relação de consumo.

2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo da análise dos requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.102.694/PR; STJ, AREsp n. 2.064.322/GO; STJ, AREsp n. 1.520.689/PR; STJ, AREsp n. 2.949.061/PR.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008526-53.2023.811.0000

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: M2 DATA SERVIÇOS LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão em que, por unanimidade, negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor da empresa M2 DATA SERVIÇOS LTDA.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à impossibilidade do reconhecimento da natureza consumerista da relação jurídica e inversão do ônus da prova ex officio; (ii) à ausência de verossimilhança da alegação de contratação de pacotes compartilhados; (iii) à utilização do serviço diretamente na atividade fim da embargada; e (iv) à contradição no reconhecimento de que a embargada seria uma empresa pequena e local, quando ela própria afirmou atuar no mercado de Telefonia Móvel no segmento Telemetria M2M, possuindo em sua base 19 mil chips de dados comercializados e alocados em sua carteira de clientes pulverizados em todo território nacional.

Os embargos foram inicialmente rejeitados por esta Câmara, o que ensejou a interposição de recurso especial pela embargante, o qual foi inadmitido. Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, tendo o Superior Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para novo exame do recurso integrativo.

Na decisão do STJ, o Ministro Relator reconheceu a existência de omissão no julgado em relação à controvérsia relativa ao enquadramento da parte recorrida como consumidora/destinatária final, dado o alegado uso dos chips diretamente em sua atividade fim (rastreamento e monitoramento), bem como sobre a adequada aplicação da inversão do ônus da prova diante de suposta vulnerabilidade técnica (id. 337280858).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de omissão no acórdão embargado, determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração.

Passo, portanto, a analisar as questões suscitadas pela embargante que não foram devidamente enfrentadas no julgamento anterior.

A embargante sustenta que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que a embargada utiliza os serviços contratados como insumo em sua atividade empresarial, não sendo destinatária final dos produtos. Argumenta, ainda, que a própria embargada afirmou atuar no mercado de Telefonia Móvel no segmento Telemetria M2M, possuindo em sua base 19 mil chips de dados comercializados e alocados em sua carteira de clientes em todo território nacional, o que afastaria sua vulnerabilidade técnica.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou adequadamente essa questão, limitando-se a afirmar que "
embora a agravada utilize dos objetos em sua atividade comercial, inegável a sua vulnerabilidade técnica no que diz respeito à manutenção dele
" e que, "
tratando-se o agravante de uma grande companhia nacional do ramo de telefonia e a agravada uma empresa pequena e local, resta evidente a vulnerabilidade técnica desta última".

Analisando detidamente a questão, verifico que a embargada, conforme consta dos autos, atua no mercado de Telefonia Móvel no segmento Telemetria M2M (
Machine to Machine
), possuindo em sua base 19 mil chips de dados com comprometimento financeiro anual médio de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) com a TELEFÔNICA/VIVO, comercializados e alocados em sua carteira de clientes pulverizados em todo território nacional em diversos segmentos, como empresas de segurança, monitoramento e rastreamento de frota veicular.

A teoria finalista, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, considera consumidor apenas o destinatário final fático e econômico do bem ou serviço, ou seja, aquele que retira o produto do mercado e o utiliza para seu próprio benefício, encerrando a cadeia produtiva. Quando o produto ou serviço é adquirido para utilização na atividade econômica desenvolvida pelo adquirente, não há relação de consumo, pois o bem é utilizado como insumo.

No caso em análise, os chips de telefonia móvel adquiridos pela embargada são utilizados diretamente em sua atividade fim, qual seja, o fornecimento de serviços de rastreamento e monitoramento para seus próprios clientes. Os chips não são adquiridos para uso próprio da embargada, mas para integrar os serviços por ela prestados a terceiros, caracterizando-se como insumo de sua atividade empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o CDC não se aplica às pessoas jurídicas quando o produto ou serviço é adquirido para implementação da atividade econômica desenvolvida. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. 2. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO. DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. O alardeado cerceamento de defesa por ausência de produção de provas não foi prequestionado, impedindo o conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 282/STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de não ser possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.

3. A capitalização dos juros deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4. A eventual verificação da existência, ou não, de pactuação prévia da capitalização de juros encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do

STJ

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.” (REsp n. 2.102.694/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDIVISIBILIDADE DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que julgou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais pleiteado em razão de inadimplemento contratual por parte da vendedora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (II) saber se o contrato é indivisível, de modo que o inadimplemento em relação a uma das salas comerciais deveria levar à rescisão integral do negócio; e (III) saber se a distribuição dos honorários sucumbenciais foi adequada, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme teoria finalista, o STJ entende que não se aplica o CDC nos casos em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. O Tribunal de origem, ao concluir que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, consignou que o autor não é destinatário final do produto, e que a vendedora não desenvolve, de forma habitual, a atividade de comercialização de imóveis. Rever tais conclusões encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.

5. A indivisibilidade do contrato não foi reconhecida, pois não há previsão contratual que condicione a validade da aquisição de uma sala à outra e a intenção subjetiva do autor de unificar os imóveis não se materializou como condição resolutiva no instrumento contratual. A revisão de tal entendimento esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.

6. A distribuição dos honorários sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte foi adequada, considerando o decaimento parcial do autor em aspectos relevantes de sua postulação, como a tese de indivisibilidade do contrato, os pedidos de indenização por danos materiais e morais e a aplicação da legislação consumerista, além do reconhecimento da ilegitimidade de duas das três rés.

IV. Dispositivo

7. Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e des provido.”

(AREsp n. 2.064.322/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

É verdade que o STJ tem mitigado a teoria finalista em situações excepcionais, quando evidenciada a vulnerabilidade da pessoa jurídica adquirente. Contudo, essa vulnerabilidade deve ser demonstrada concretamente, não podendo ser presumida.

No caso em análise, não vislumbro a vulnerabilidade técnica da embargada. Pelo contrário, trata-se de empresa que atua justamente no mercado de telefonia móvel, no segmento de Telemetria M2M, possuindo conhecimento técnico específico sobre o produto adquirido. A própria embargada afirma em seu site que trabalha
“em parceria com as principais operadoras para entregar os melhores simcards para sua operação M2M/IoT
" (id. 186531189, p. 12), o que demonstra sua expertise no assunto.

Ademais, a embargada não pode ser considerada uma empresa pequena e local, como afirmado no acórdão embargado, pois ela própria afirma possuir 19 mil chips de dados comercializados e alocados em sua carteira de clientes pulverizados em todo território nacional. Há, portanto, contradição no acórdão embargado ao considerar a embargada como empresa pequena e local, quando os próprios autos demonstram o contrário.

Reconheço, portanto, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a embargada não é destinatária final dos produtos adquiridos, utilizando-os como insumo em sua atividade empresarial. Além disso, não ficou demonstrada a vulnerabilidade técnica da embargada, que atua justamente no mercado de telefonia móvel e possui conhecimento específico sobre o produto adquirido.

Considerando que a relação jurídica entre as partes não se caracteriza como relação de consumo, não se aplica a regra de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, mesmo que se considerasse aplicável o CDC ao caso, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da análise dos requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, não vislumbro a presença de nenhum desses requisitos.

Portanto, não se justifica a inversão do ônus da prova no caso em análise, devendo ser aplicada a regra geral prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, nos termos do inciso II, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A embargante também sustenta que a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova foram determinadas de ofício pelo juízo de primeiro grau, sem que houvesse pedido da embargada nesse sentido.

De fato, conforme consta dos autos, a embargada não requereu em sua petição inicial a aplicação do CDC nem a inversão do ônus da prova. A decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, determinou de ofício a aplicação da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova.

Embora invertida de ofício, o entendimento do STJ é de que
“O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para avaliar a necessidade ou não da produção da prova,
e de decretar a inversão do ônus probatório
, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para alcançar a verdade real. Precedentes: AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015.”
(AREsp n. 1.520.689/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

Por mais que o reconhecimento da relação de consumo possa ser feito de ofício pelo juiz, por se tratar de norma de ordem pública, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo da análise dos requisitos legais e do requerimento da parte interessada.

No caso em análise, além de não haver relação de consumo entre as partes, a inversão do ônus da prova foi determinada sem elementos de vulnerabilidade técnica da parte recorrida/autora, de modo que realizada de forma indevida.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DE IMPLANTAÇÃO DE LOJA VIRTUAL. DEMORA NA ENTREGA DE SOF TWARE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por T&T Eletronics BR Comércio e Importação LTDA contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da CF/1988. A parte agravante alegou violação dos arts. 6º, VI e VIII, e 14, § 3º, do CDC, sustentando a hipossuficiência técnica e a consequente necessidade de inve rsão do ônus da prova. O acórdão recorrido reconheceu a aplicação mitigada da teoria finalista, mas afastou a inversão do ônus probatório por inexistência de hipossuficiência, além de concluir que os atrasos e defeitos decorreram de conduta da própria contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido violou o art. 6º, VIII, do CDC ao afastar a inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se é possível, em recurso especial, revisar a conclusão da instância ordinária sobre a responsabilidade pelos atrasos e defeitos na execução do contrato, à luz da Súmula 7/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º, VIII, do CDC não estabelece a inversão automática do ônus da prova,
exigindo a presença de verossimilhança e hipossuficiência
, cuja análise compete às instâncias ordinárias.

4. A Corte local reconhece a incidência mitigada do CDC, mas conclui pela ausência de hipossuficiência da recorrente, pois havia condições técnicas de obtenção das provas necessárias.

5. O reexame da caracterização da hipossuficiência e da responsabilidade pelo atraso na entrega da plataforma demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ quanto à não automaticidade da inversão do ônus da prova e à impossibilidade de reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula 83/STJ.

7. A agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes capazes de afastar a incidência da Súmula 83/STJ, tampouco impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em recurso especial não conhecido.”

(AREsp n. 2.949.061/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)

Assim, merece reforma a decisão agravada, para que se afaste a incidência do código de defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova.

Eventual prova já realizada deve ser aproveitada pelo juízo de primeiro grau, mas considerando a visão, a partir de então, dos ditames do art. 373 do CPC, e não da inversão do ônus da prova e incidência do CDC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradição apontadas, reconhecendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo e, consequentemente, reformando o acórdão embargado para dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova determinada na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026